Tribunal: TJMT
Processo: 1032536-90.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032536-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FABIOLA SOFFA BORIN registrado(a) civilmente como FABIOLA SOFFA BORIN - CPF: 054.894.081-97 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MARCIA SOFFA - CPF: 650.230.051-00 (RECORRENTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1032536-90.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1032536-90.2025.8.11.0001

Agravante:
Fabiola Soffa Borin

Agravado:
Pitagoras – Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face de instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da inexistência de débito e consequente indenização por danos morais decorrentes da negativação do nome da parte autora, à luz da alegada inexistência de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de afastar os elementos que justificaram a decisão monocrática recorrida, tratando-se de mera repetição dos argumentos anteriormente analisados e rejeitados.

4.

Os documentos constantes dos autos comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, com indícios de utilização dos serviços educacionais prestados pela agravada, o que afasta a alegação de inexistência de contratação.

5.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes ocorreu em razão do não pagamento de valores decorrentes da relação contratual e configura exercício regular de direito, nos termos da legislação civil.

6.

A inexistência de conduta ilícita por parte da agravada afasta o dever de indenizar por supostos danos morais, sendo legítima a negativação realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual fundado em relação jurídica comprovada configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dever de indenizar.

2.

A ausência de demonstração de erro ou abuso na conduta da parte credora afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito e de reparação por dano moral.

3.

A mera discordância com a decisão monocrática, sem apresentação de novos fundamentos relevantes, não justifica sua reforma em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.021; Código Civil, artigo 188, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado número 1041733-34.2023.8.11.0003, relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 09 de dezembro de 2024, publicado no DJE em 12 de dezembro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1032536-90.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1032536-90.2025.8.11.0001

Agravante:
Fabiola Soffa Borin

Agravado:
Pitagoras – Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Fabiola Soffa Borin
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id.

317872888
)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
323532855
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Fabiola Soffa Borin
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

327026874):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
328232872
):
pugna pela desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1032536-90.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1032536-90.2025.8.11.0001

Agravante:
Fabiola Soffa Borin

Agravado:
Pitagoras – Sistema de Educação Superior Sociedade LTDA.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que não existe no feito prova suficiente das alegações da parte recorrente, notadamente
acerca da não realização da matrícula e início do curso, considerando que há documentos no caderno processual que demonstram a utilização dos serviços fornecidos pela empresa agravada.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter concluído o contrato que firma a relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026